Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708885-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., ARTHUR SKYLER SANTANA DE FRANCA EMBARGADO: ARTHUR SKYLER SANTANA DE FRANCA, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ARTHUR SKYLER SANTANA DE FRANÇA (ID 47248220) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 46807432). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator